Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-03.2020.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-03.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BASSANI EIRELI - EPP - CNPJ: 00.277.042/0001-74 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PERDE A QUALIDADE DE CONSUMIDORA, POSTO QUE DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO CDC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- PEDIDO DE PORTABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE ́- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, APÓS A RENOVAÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL- MERO ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO À CONSUMIDORA, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, QUE NÃO SE PRESTA À FINALIDADE PROPOSTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA, NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO- SÚMULA 227 DO C. STJ. PRECEDENTES DO STJ- QUANTUM INDENIZATÓRIO-MANUTENÇÃO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O fato de a empresa autora, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela ré, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

2-Considerando a teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a relação de consumo entre duas pessoas jurídicas quando a parte consumidora do produto ou serviço se encontrar em posição de vulnerabilidade. No caso dos autos, além de a empresa autora/apelada ser a destinatária final dos serviços prestados pela Concessionária/apelante, apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiência frente à concessionária, na medida em que, assim como uma pessoa física, não dispõe de condições técnicas para fazer oposição aos argumentos da parte contrária.

3- No que tange a regularidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade, ainda que haja a possibilidade de cobrança de multa de fidelização, nos termos da Resolução 477/07, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em seu art. 40, § 9º, tal fidelidade deve ser informado ao consumidor, para que este opte em contratar os benefícios com a fidelização, tal como ordena o artigo acima citado.

4- E no caso vertente, verifica-se que deixou a ré apelante de comprovar, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC, que prestou todas as informações à parte autora acerca da renovação do contrato encerrado e novo contrato de permanência que teria sido gerado, a vincular o consumidor a tal contrato e a nova fidelização.

5- E ainda que a parte ré alegue que tenha enviado SMS à parte autora informando sobre a renovação automática do plano e a fidelidade e que no caso de discordância o autor poderia entrar em contato com a operadora, tal tese não merece amparo. Primeiro, porque não restou demonstrado que tenha realmente enviado referido SMS e, segundo, porque caso tenha sido enviado tal SMS, certamente que o silêncio do consumidor não pode ser considerado como anuência para renovação do contrato com nova fidelidade, como quis fazer crer a parte ré, devendo ser considerado indevida a cobrança realizada pela ré a título de multa de fidelização e, por conseguinte, a inexigibilidade do valor cobrado no valor de R$ 7.552,00 (sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais), que deve ser ressarcido à empresa autora na forma simples, como determinou o juízo primevo.

6- Nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada.

7- Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o comportamento. Mantêm-se o quantum arbitrado pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por TELEFONICA BRASIL S.A contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização Por Danos Materiais E Morais nº 1000599-03.2020.8.11.0045, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
restou assim consignado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) declarar indevida a multa contratual exigidas pela ré o no valor de R$ 7.552,00 (sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais) e a inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, confirmando a tutela de urgência; b) condenar a ré ao pagamento, à parte autora, de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC, desde a data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês devidos desde a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), ou seja, desde a data de negativação. Pela sucumbência, responderá a ré pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado, defiro o levantamento do valor depositado nos autos a título de caução, em favor da autora. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Nas razões recursais,(id.122354227) aduz a Empresa/apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para tanto, alega (i) a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso concreto, ao argumento que a parte apelada não se enquadra como destinatária final dos serviços, tampouco hipossuficiente tecnicamente e sim como mera utilitária de serviços de insumos em sua atividade empresarial; (ii) Que não há que se falar em repetição em indébito em dobro, visto que reconheceu a falha no sistema e que não houve ocorrência de má fé e, (iii) Afirma a exigibilidade da multa rescisória, visto que ficou acertado no contrato avençado entre as partes que, após o decurso desse período, “o desconto assim como a fidelidade atrelada a ele, foram renovados”, mediante “comunicação prévia ao cliente com o envio de SMS de renovação automática das condições contratuais da última negociação; (iv) Sustenta ainda a regularidade do contrato quanto à cláusula de fidelidade, eis que realizada nos termos do art. 59 da Resolução 632/2014, da ANATEL. Por fim, aponta a inexistência de elementos que comprovem o dano moral, argumentando que agiu no exercício regular de seu direito, e que a parte autora ora apelada, trata-se de pessoa jurídica e que incumbia à ela o ônus de demonstrar alguma violação efetiva e concreta à sua honra objetiva. Subsidiariamente, pela redução do quantum, sugerindo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por entender ser razoável e adequado às peculariedades da demanda, assim, requer o provimento do recurso, com a consequente improcedência da ação

Devidamente intimado, a parte autora/apelada deixou transcorrer in albis, sem apresentar Contrarrazões (id. 122354231).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A contra a sentença proferida nesta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000599-03.2016.8.11.0037, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Pois bem, consta dos autos que a parte autora apelada celebrou junto à empresa ora apelante, contrato de prestação de serviços de telefonia, com direito à portabilidade com vigência de 24 meses, com clausula de fidelidade.

Ocorre que, Em 31/07/2019, realizou a portabilidade das linhas para a Claro S/A. Após, foi surpreendido com a cobrança pela ré ora apelante de multa por rescisão contratual, no valor de R$ 7.552,00. Por considerar abusiva a cobrança, pede a declaração de sua ilegalidade.

A concessionária ora apelante, inicialmente argumentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois a demandante “não é hipossuficiente e utilizava os prefixos telefônicos na atividade da sua empresa, ou seja, não é a destinatária final dos serviços fornecidos pela Ré” .

Afirmou a exigibilidade da multa rescisória, pois houve “a solicitação de rescisão contratual operada durante o prazo de permanência ajustado entre as partes quando da habilitação do serviço atrelado à conta informada”.

Asseverou também que “não há falar em inexigibilidade de cobranças que foram faturadas em decorrência do pacto existente entre os litigantes”.

Além disso, sustentou a legalidade da cláusula de fidelização e a licitude da sua conduta.

Por fim, apontou a inexistência de elementos que comprovem o dano moral. A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão.

Dito isso, passo a analise do apelo da Concessionária de telefonia.

Desde logo, impõe-se observar acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em exame.

O fato de a empresa autora, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela ré, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a relação de consumo entre duas pessoas jurídicas quando a parte consumidora do produto ou serviço se encontrar em posição de vulnerabilidade.

Nesse sentido:

“Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto.- A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro.- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análiseda hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo.- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas.- Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração, fora dos limites da lide (inovação recursal).Recurso especial não conhecido.( REsp 476.428/SC 3ª T. - Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI - J. 19/04/2005 - DJ 09/05/2005 p. 390)”

No caso dos autos, além de a empresa autora/apelada ser a destinatária final dos serviços prestados pela Concessionária/apelante, apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiência frente à concessionária, na medida em que, assim como uma pessoa física, não dispõe de condições técnicas para fazer oposição aos argumentos da parte contrária.

Há evidente desequilíbrio entre os contratantes, restando bem demonstrada a vulnerabilidade da empresa consumidora, de modo que deve o contrato firmado se submeter às regras consumeristas.

Os artigos 2º, inciso II, e 57, § 3º, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática:

“Art. 2º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições: (...) II - Contrato de Permanência: documento firmado entre Consumidor e Prestadora, regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, que trata do benefício concedido ao Consumidor em troca da sua vinculação, durante um prazo de permanência pré-determinado, a um Contrato de Prestação do Serviço; (...) Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.(...)§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:I - o prazo de permanência aplicável;II - a descrição do benefício concedido e seu valor;III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.”

Na Edição 48 do Informativo “Anatel Explica” (https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=348102&filtro=1&documentoPath=348102.pdf), que versa especificamente sobre os contratos de permanência firmados por pessoas jurídicas, a autarquia estabelece, expressamente, que “a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente”.

Isto porque a cláusula de fidelidade objetiva ressarcir a companhia de telecomunicações dos investimentos realizados para a celebração ou execução do contrato por meio da estipulação de prazo contratual mínimo, de modo que a renovação automática do prazo de permanência descaracteriza a sua natureza jurídica.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência patria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJPR - 7ª C.Cível - 0028678-89.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANA SILVEIRA KARAM - J. 29.10.2021) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA PÓS-PAGO. PORTABILIDADE. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA AUTORA QUE É CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUE NÃO PODE SER TIDA COMO ACEITE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0006134-53.2020.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 28.06.2021)

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0029059-53.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 30.04.2021) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. CONTRATO CORPORATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO EVIDENCIADA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DAS LINHAS APÓS O PRAZO DE 24 MESES. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. MULTA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 3. No que tange a regularidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade, extrai-se da sentença a ser mantida: “(...) ainda que haja a possibilidade de cobrança de multa de fidelização, nos termos da Resolução 477/07, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em seu art. 40, § 9º, tal fidelidade deve ser informado ao consumidor, para que este opte em contratar os benefícios com ser informado ao consumidor, para que este opte em contratar os benefícios com a fidelização, tal como ordena o artigo acima citado. (...) E no caso vertente, verifica-se que deixou a ré de comprovar, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC, que prestou todas as informações à parte autora acerca da renovação do contrato encerrado e novo contrato de permanência que teria sido gerado, a vincular o consumidor a tal contrato e a nova fidelização. E tal prova estava ao alcance da parte ré, não havendo que se falar em prova diabólica, visto que poderia ter juntado aos autos a minuta do novo contrato de permanência, em que teria todas as informações concernente ao novo contrato, tais como o prazo de vigência, valor da multa, o que não o fez, devendo, portanto, prevalecer a tese autoral de ausência de informação da renovação automática do contrato e da nova fidelização. E ainda que a parte ré alegue que tenha enviado SMS à parte autora informando sobre a renovação automática do plano e a fidelidade e que no caso de discordância o autor poderia entrar em contato com a operadora, tal tese não merece amparo. Primeiro, porque não restou demonstrado que tenha realmente enviado referido SMS e, segundo, porque caso tenha sido enviado tal SMS, certamente que o silêncio do consumidor não pode ser considerado como anuência para renovação do contrato com nova fidelidade, como quis fazer crer a parte ré. (...) Desse modo, constatou-se que a renovação automática do contrato de telefonia e a cobrança de multa por fidelização foi realizada de forma indevida afrontando os princípios e preceitos legais do Código de Defesa do Consumidor, motivo pela qual não há que se falar em incidência de multa de fidelização quando da rescisão do contrato (portabilidade), devendo ser considerado indevida a cobrança realizada pela ré a título de multa de fidelização e, por conseguinte, a inexigibilidade do valor cobrado na fatura com vencimento em 25.07.2020, no valor de R$ 11.645,55 (seq. 1.10).” 4. Precedentes desta Turma Recursal: RI0011906-95.2017.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 25.05.2020 e RI 0040797-91.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 30.11.2020. (Relator: Camila Henning Salmoria - Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais - Processo: 0008324-47.2020.8.16.0069 – Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - Data Julgamento: 15/03/2021).

Portanto, para que seja aplicável a fidelização, a contratação ou a renovação do contrato depende de clara manifestação do consumidor acerca da adesão ao novo período.

Da mesma forma, o mero envio de SMS à consumidora informando a renovação unilateral do contrato, aliado à ausência de manifestação do gestor da conta dentro do prazo de 30 dias, não é suficiente à comprovação da efetiva contratação, especialmente quando desta contratação resulta a imposição de restrições e multa. Nunca é demais relembrar que em casos como os tais o silêncio do consumidor não pode ser lido como aceite.

É inegável, pois, diante desse contexto, que não existe razão para a exigência da multa. Assim, não há fundamento para admitir a cobrança desse valor, o que determina o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade, tal como o fez a sentença.

Como decorrência lógica, patenteada está a ausência de motivo para a iniciativa da negativação. Fixada essa premissa, evidente, pois, se apresenta, a responsabilidade da empresa/apelante pela reparação dos danos, que decorre de sua culpa.

A respeito da possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral existe inegável controvérsia.

Contudo, nesse sentido, já se encontra solidificado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento que admite a possibilidade da reparação, o que vem informado na Súmula nº 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Todavia, há limitações a considerar, sendo impossível conferir o mesmo tratamento adotado em relação às pessoas físicas.

Segundo o ensinamento do saudoso Carlos Alberto Bittar, as pessoas jurídicas “também são suscetíveis de figurar na relação, de vez que se lhe reconhecem, como acentuamos, direitos da personalidade.

De fato, para a respectiva identificação e de seus produtos, bem como para a sua individualização e a preservação de seus valores básicos, inúmeros direitos dessa ordem compõem a sua essencialidade, merecendo, pois, o amparo jurídico” (in Reparação civil por danos morais, n. 25, p. 146-147, 2ª ed., RT.).

Por óbvio, não se pode falar em padecimento, humilhação, dissabores. “No campo da pessoa jurídica - ensina Silvio de Salvo Venosa -, o que levamos em conta no aspecto do dano moral é o ataque à honra objetiva, em síntese, a reputação e o renome. Evidente que não são aplicáveis à pessoa jurídica os princípios dos direitos personalíssimos” (in Direito civil - responsabilidade civil, v. IV, p. 36, 3ª ed., Atlas).

Há que se considerar, pois, a lesão à honra objetiva, situações de afetação da imagem, do nome comercial, a exemplo do que ocorre com o protesto de títulos, com as anotações em serviços de proteção ao crédito, com as divulgações de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade.

Esse posicionamento ganha respaldo na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.1.- Esta Corte já firmou entendimento que 'nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.' ( REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).2.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.3.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.4.- Agravo Regimental improvido.” ( AgRg no REsp 1252125 / SC 3ª T. Rel. Min. SIDNEI BENETI J. 21/6/2011 - DJe 27/06/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. PROVA DO DANO MORAL DESNECESSÁRIA.1. Nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.2. Agravo regimental desprovido.”( AgRg no Ag 1082609 / SC 4ª T. Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA J. 16/12/2010 - DJe 01/02/2011 - RB vol. 568 p. 37).

No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada.

Neste sentido, seguindo da mesma premissa é o voto de relatoria do Desembargador D'ARTAGNAN SERPA SÁ, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. FIDELIZAÇÃO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. EVIDENCIADA A CULPA DA PARTE RÉ PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO E CORRETAMENTE FIXADO. DANO MORAL IN RE IPSA, MESMO QUE A OFENDIDA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR CORRETAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A REPERCUSSÃO DO FATO E A CONDUTA DO AGENTE PARA A JUSTA DOSIMETRIA DO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 7ª C.Cível - 0085465-84.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá - J. 13.07.2020).

Assim, inegável se apresenta o direito à indenização, restando apenas discutir o seu montante, que foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença.

Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.

Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima” (in Responsabilidade Civil, nº 94.5, pág. 414, 6ª ed., Saraiva).

Além disso, observa Carlos Alberto Bittar: “A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.” (in Reparação Civil por Danos Morais, pág. 220, 2ª ed., RT).

A partir dessas considerações, reconhece-se que a quantia arbitrada se apresenta perfeitamente razoável e adequada à situação, não permitindo a pretendida redução.

Em casos semelhantes já decidiu esta 7ª Câmara Cível:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. LEI N. 8.078/90 ( CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIALMENTE DEDUZIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL (IN RE IPSA). OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 227 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. 1. O ordenamento jurídico admite a condenação ao pagamento de indenização por danos morais impostos à pessoa jurídica, em observação ao que dispõe a Súmula n. 227 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. É necessária a comprovação documental da ocorrência da ofensa/prejuízo à honra objetiva da empresa, para que, dessa forma, haja o deferimento da pretensão indenizatória referente a danos suportados, uma vez que, conforme regra geral, essa modalidade não comporta presunção dos prejuízos à honra objetiva da empresa - in re ipsa. 3. O quantum judicialmente estipulado a título de indenização para a reparação dos danos morais sofridos deve sempre atender às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta os critérios discutidos pela jurisprudência, bem como pela doutrina, com o intuito também de evitar o enriquecimento ilícito de quem os experimentou. 4. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, parcialmente provido. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS.”(TJPR - 7ª C.Cível - 0016971-80.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 06.07.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - APELAÇÃO (2) - INSURGÊNCIA DA EMPRESA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - COBRANÇA INDEVIDA - REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS EXCEDENTES - INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA DA PESSOA JURÍDICA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS APLICADOS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PARÂMETROS DO CASO CONCRETO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DE APELAÇÃO (1): NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2): CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPR - 7ª C.Cível - 0006054-63.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 19.04.2021)

Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo da operadora ora apelante, devendo prevalecer a solução adotada pela r. sentença. Como consequência lógica, resta prejudicada a análise dos demais pontos de insurgência apresentados no apelo em questão.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da parte autora/apelado em grau recursal, majora-se a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022